Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. REMUNERAÇÃO ANTERIOR. CONTRATO VERBAL. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE ÊXITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do recorrente, no patamar de 20% a 30% do proveito econômico por ele obtido, no montante total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

2) Argumenta que, pela ausência de contrato de prestação de serviços, teria direito ao recebimento de honorários advocatícios, com base no art. 22, § 2o da Lei 8.906/94. Aduz que os honorários deveriam ser fixados no patamar de 10% a 30% de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), valor que representa o proveito econômico obtido pelo réu. Sustenta que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), recebida pelo autor, não se refere ao êxito na ação.

3) O recorrido, por ocasião das contrarrazões, afirma que o recorrente inova seu pedido, além de não ter comprovado que o valor por ele recebido não se tratava do valor combinado entre as partes.

4) O arbitramento judicial de honorários advocatícios ocorre quando houver ausência de estipulação ou acordo entre o advogado e o cliente, nos termos do art. 22, § 2o da Lei 8.906/94.

5) No caso, não há que se falar de ausência de estipulação ou acordo, na medida em que o próprio recorrente reconheceu o pagamento do valor R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo recorrido (ID 34426056), o qual ocorreu em 03/01/2020, ou seja, apenas 2 meses antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 04/03/2020 (ID 34426035).

6) Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o valor por ele recebido (R$ 3.000,00) seria referente somente ao ajuizamento da ação e/ou consultoria prévia.

7) Os documentos de IDs 34426361 e 34426366, por si só, não comprovam que as partes estavam em tratativas acerca da fixação de honorário advocatícios de 10% (dez por cento) em razão de êxito, sobretudo por terem sido efetuadas após o requerido ter firmado acordo com o INSS (ID 34426364) e o próprio recorrente afirmar que não havia contrato de honorários nesse sentido.

8) Recurso conhecido e Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9) Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).